Tribunal: TJMT
Processo: 1063478-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063478-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIOS DO SOL SILVA - CPF: 050.506.941-59 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – VERBAS DEVIDAS – ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) – TEMA 551 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010 – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a Administração Pública a contratar servidores por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.

2. A contratação temporária que não observa o prazo determinado descaracteriza a natureza temporária e de excepcional interesse público, impondo o reconhecimento de direitos sociais.

3. Jurisprudência pacífica reconhece o direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional nos casos de vício na contratação temporária.

4. O STF, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que servidores temporários não têm direito a 13o salário e férias remuneradas com adicional de terço constitucional, salvo se houver previsão legal ou contratual, ou comprovado desvirtuamento da contratação.

5. Servidor contratado temporariamente tem direito a férias remuneradas com 1/3 constitucional e FGTS, conforme o artigo 39, §3o, da CF/88.

6. A Lei Complementar Municipal no 220/2010 assegura aos professores da rede básica de Cuiabá 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre todo o período.

7. Tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 4) estabelece que professores da rede pública do Estado de Mato Grosso, incluindo os contratados temporariamente, têm direito a 45 dias de férias, com adicional de 1/3 constitucional.

8. Sentença que reconheceu férias de apenas 15 dias, em desconformidade com a legislação aplicável, deve ser reformada.

9. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por VINICIOS DO SOL SILVA contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, mas condenou o recorrido ao pagamento de apenas 15 dias de férias referentes aos anos de 2020 e 2021.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação de servidores por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.

No presente caso, a contratação temporária do recorrente não respeitou o prazo determinado, descaracterizando a natureza temporária do vínculo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de contratação temporária viciada, o trabalhador tem direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional. O STF, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas com terço constitucional, salvo se houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.

O recorrente, como servidor contratado temporariamente, faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional e FGTS, conforme o artigo 39, §3o, da Constituição Federal. Além disso, a Lei Complementar Municipal no 220/2010 garante aos professores da rede municipal de Cuiabá 45 dias de férias, com adicional de 1/3 constitucional.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 4) também reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual e dos temporários a 45 dias de férias, com adicional de 1/3 sobre todo o período.

A sentença de primeira instância, ao determinar o pagamento de apenas 15 dias de férias, não observou a legislação e a jurisprudência aplicáveis, o que impõe a sua reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por VINICIOS DO SOL SILVA, por ser tempestivo, e no mérito DÔ-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o recorrido ao pagamento de 8% a título de FGTS sobre a remuneração bruta referente ao período de 02/2019 a 12/2022, e ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional sobre 45 dias, conforme o período trabalhado e não prescrito, deduzindo-se os valores já pagos, com as atualizações nos termos dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024